Tribunal: TJPA
Processo: 0809257-83.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809257-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE WILLAM DE MATOS DO CARMO

REPRESENTANTE: SIULA DE MATOS DO CARMO

AGRAVADO: ENY CRISTINA PIRES FERNANDES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1 - Exige-se para a impetração do mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos alegados (art. 1º, da Lei nº. 12.016/2009).

2 - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a sua comprovação mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, já que, diante da natureza célere do Mandado de Segurança, não se comporta dilação probatória, devendo todos os elementos de prova serem acostados à inicial, não se admitindo a sua juntada posterior, conforme já decidiu esta Corte Superior" (STJ, AgInt no RMS 35.231/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/09/2022
).

3 - No caso, o impetrante não colacionou ao feito, juntamente com a petição inicial, qualquer documento visando comprovar a violação do direito líquido e certo, não tendo juntado prova do ato coator, vindo a juntar após a decisão agravada, portanto, de forma extemporânea.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora. Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ WILLAM DE MATOS DO CARMO
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos do Mandado de Segurança nº
0807405-65.2022.8.14.0051
impetrado contra a
DIRETORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – CEEJA/SANTARÉM, indeferiu o pedido liminar.

Em síntese, narra a inicial, que o
impetrante, em março de 2022, prestou vestibular na Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, tendo sido aprovado para cursar Bacharelado em Direito. Contudo, por ainda está cursando o terceiro ano (regular) do ensino médio, na Escola Estadual Amadeu Burlamaqui Simões, entrou em contato com o Centro de Educação de Jovens e Adultos – Ceeja - de Santarém para inscrição e realização da Prova de Aceleração do EJA, de modo a concluir antecipadamente o ensino médio e, assim, garantir sua vaga e seu ingresso no curso superior de Bacharelado em Direito.

Relata que a autoridade coatora informou a impossibilidade do autor realizar a Prova de Aceleração do EJA, tendo em vista o não preenchimento do requisito etário mínimo, qual seja 18 (dezoito) anos, com fundamento no ar. 44, caput, da Normatização Estadual Unificada para os Ceejas; art. 59, da Resolução nº 001/2010 do CEE/PA; e no artigo 38, inciso II, da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases).

Sustenta que o impetrante demonstra cabalmente o seu desempenho, desenvolvimento e capacidade, porquanto logrou aprovação no Curso Superior de Bacharelado em Direito, o que comprova, em que pese contar com, aproximadamente, 17 (dezessete anos e três meses) de idade, possui capacidade de cursar a universidade.

Defende a ausência de legalidade na negativa do seu direito, pois o art. 38, § 1, inc. II, da Lei nº 9.394/96, diz que o limite de idade restringe-se, tão somente, a realização dos exames de conclusão do ensino médio, que não seria seu caso, pois o aludido dispositivo legal, exigindo idade de 18 (dezoito) anos completos, refere-se tão somente a realização dos exames supletivos de conclusão do ensino médio, e não a frequência aos cursos supletivos.

Requereu ao final, a concessão da medida liminar
determinando-se a suspensão do ato que motivou o presente pedido, determinando que a Instituição de Ensino CEEJA/Santarém efetue imediatamente a MATRÍCULA do impetrante no Curso Supletivo EJA - Ensino de Jovens e Adultos, bem como aplique imediatamente a prova de aceleração.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, por ausência de prova do ato coator. Posteriormente, o autor juntou documento que demonstra a negativa de matrícula pelo
Centro de Educação de Jovens e Adultos – Ceeja
, pugnando pelo pedido de reconsideração da análise do pedido liminar.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão indeferindo a análise do pedido de reconsideração, por considerar que o mandado de segurança exige prova pré-constituída.

Irresignado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento,
alegando em síntese as mesmas razões aduzidas na inicial, atacando a ilegalidade do ato coator e a necessidade do reconhecimento do seu direito líquido e certo a matrícula no CEEJA.

Requer a concessão liminar de tutela de urgência antecipada para que a autoridade coatora efetive a matrícula do agravante no curso supletivo EJA, de forma que realize a prova de aceleração do Ensino Médio, obtendo assim o Certificado de Conclusão, necessário para garantir o ingresso na UFOPA

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo.

A parte Agravada apresentou suas contrarrazões (Id nº 10428418)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

O cerne do recurso está em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar de determinação da autoridade coatora efetivar a matrícula do recorrente no curso supletivo EJA, de forma que realize a aceleração do ensino Médio, por ausência de prova pré-constituida.

Como já explanado,
não vislumbro relevância nas alegações tecidas, uma vez que, o Mandado de segurança é remédio constitucional que demanda comprovação de plano da ilegalidade ou abuso de poder, e do direito líquido e certo violado.

O mandado de segurança é instrumento processual destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o que dispõe o art. 5º, LXIX da Constituição Federal de 1988.

Não admite, portanto, dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, eis que necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado (STJ: Recurso em Mandado de Segurança nº 32.625 - MT (2010/0131501-0), Rel. Ministro Mauro Campbell Marques).

Assim, compulsando os documentos juntados com a inicial do mandado de segurança vê-se que o impetrante somente juntou documentos pessoais de identificação, não fazendo juntada do ato coator, não tendo demonstrado também nenhum empecilho ou recusa em fazê-lo, tendo juntado nos autos o documento que comprova a negativa da matrícula, apenas depois da decisão de indeferimento da medida liminar, portanto, de forma extemporânea.

Portanto, não apresentou o impetrante em momento processual oportuno, a prova pré-constítuida, do fato inequívoco e inconteste violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA TEMERÁRIA DA PARTE. AGREGAÇÃO DE TESES E PEDIDOS NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração
. (...) 6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no RMS: 65504 SC 2021/0014561-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ADICIONAL NOTURNO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO
. 1 - Exige-se para a impetração do mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos alegados (art. 1º, da Lei nº. 12.016/2009).
2 - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a sua comprovação mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, já que, diante da natureza célere do Mandado de Segurança, não se comporta dilação probatória, devendo todos os elementos de prova serem acostados à inicial, não se admitindo a sua juntada posterior, conforme já decidiu esta Corte Superior" (STJ, AgInt no RMS 35.231/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/09/2022).
3 - No caso, o impetrante não colacionou ao feito, juntamente com a petição inicial, qualquer documento visando comprovar o labor em horários noturno a ensejar o alegado direito ao recebimento do respectivo adicional. 4 - Dessa forma, a segurança deve ser denegada por inadequação da via eleita. (TJ-MG - MS: 23117638220228130000, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 30/03/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023)

Logo, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 05/12/2023